Tribunal: TJPA
Processo: 0800743-86.2023.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800743-86.2023.8.14.0201

APELANTE: FRANCINETE DO ESPIRITO SANTO SERRA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
direito processual civil e do consumidor. Apelação cível. Recurso inominado interposto como apelação. Princípio da fungibilidade. Precedente do STJ. Negativação indevida. Dano moral
in re ipsa
. Prova da relação contratual não comprovada. Indenização por dano moral. Valor da indenização fixada em R$5.000,00. Recurso provido
.

I.

Caso em exame

1.

Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou totalmente improcedente os pedidos autorais.

II.

Questão em discussão

2.

Discute-se, preliminarmente, a admissibilidade do recurso, interposto sob a denominação de "recurso inominado" ao invés de apelação.

3.

No mérito, a regularidade da inscrição do nome da apelante nos cadastros de inadimplentes e os danos morais.

III.

Razões de decidir

4.

Quanto à preliminar, aplica-se o princípio da fungibilidade recursal, permitindo o conhecimento do recurso como apelação, visto que o erro de denominação não gera prejuízo, tendo sido observados os pressupostos processuais do recurso adequado.

5.

No mérito, restou comprovado que a apelada não apresentou provas suficientes da existência de relação contratual que justificasse o débito que levou à negativação da apelante.

6.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça determina que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, dispensando a comprovação de efetivo prejuízo.

IV.

Dispositivo e tese

7.

Conheço da apelação e dou-lhe provimento para reformar a sentença, declarando a inexistência do débito e condenando a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido pelo INPC-IBGE, acrescido de juros de mora de 1% ao mês.

Tese de julgamento:
a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, sem a comprovação da relação contratual, configura dano moral presumido, aplicando-se o princípio da fungibilidade recursal na hipótese de erro na denominação do recurso.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposto por FRANCINETE DO ESPIRITO SANTO SERRA contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais (proc. nº 0800743-86.2023.8.14.0201), movida em face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da autora.

Isto posto, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I do CPC.

Custas na forma da lei, dispensadas em face da gratuidade processual.

Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da causa, com base no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Suspendo a exigibilidade da cobrança à autora por ser beneficiária da justiça gratuita, por um período prescricional de até 05 (cinco) anos ou antes desde que comprovado que cessaram os motivos que ensejaram a concessão do benefício de gratuidade do processo.

Intimem-se.”

Em suas razões recursais, sustenta que a negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito decorreu de uma suposta cessão de crédito, mas afirma que não foi apresentado nenhum contrato que comprove a relação jurídica entre as partes ou a origem do débito.

Alega que as faturas apresentadas pelo recorrido têm valores e datas divergentes, o que indicaria indícios de fraude. Contesta a validade desses documentos por não estarem devidamente vinculados ao suposto débito.

Ao final, postula conhecimento e provimento do apelo para reformar a sentença e julgar totalmente procedente os pedidos iniciais para declarar inexistente a dívida objeto da lide e condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais

Contrarrazões apresentadas, arguindo em sede de preliminar, o não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 10 de setembro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

1.1.

Preliminar de não conhecimento do recurso.

Alega a recorrida que a autora, ao interpor recurso inominado em vez de apelação cível, não observou o rito adequado, uma vez que o procedimento adotado no feito foi o comum, o que justificaria o não conhecimento do recurso.

Sem razão.

Em observância ao princípio da fungibilidade, o recurso inominado apresentado como recurso de apelação deve ser recebido, considerando que o processo seguiu o rito ordinário e que o mero erro do recorrente ao nomear o recurso de interposição como recurso inominado, em vez de apelação, não é motivo suficiente para a inadmissibilidade do apelo, desde que todos os pressupostos processuais para o manejo da apelação tenham sido devidamente observados.

Esse entendimento tem sido consolidado no Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO INOMINADO. APELAÇÃO. DENOMINAÇÃO. EQUÍVOCO. ERRO MATERIAL. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INCIDÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA MÓVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ÔNUS DA PROVA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. HONRA OBJETIVA. LESÃO A VALORAÇÃO SOCIAL, BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE.

(...)

4. Como o processo é instrumento para a realização de certos fins, se, de um lado, é preciso que seu rigorismo seja observado com vistas a se oferecer segurança jurídica e previsibilidade à atuação do juiz e das partes; de outro, a estrita observância das regras processuais deve ser abrandada pela razoabilidade e proporcionalidade.

5. No Direito Processual, a razoabilidade e a proporcionalidade consubstanciam o princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no art. 283, caput e seu parágrafo único, do CPC/15.

6. A aplicação do princípio da fungibilidade pressupõe que, por erro justificado, a parte tenha se utilizado de recurso inadequado para impugnar a decisão recorrida e que, apesar disso, seja possível extrair de seu recurso a satisfação dos pressupostos recursais do recurso apropriado.

7. O equívoco da parte em denominar a peça de interposição recursal – recurso inominado, em vez de apelação – não é suficiente para o não conhecimento da irresignação se atendidos todos os pressupostos recursais do recurso adequado, como ocorreu na espécie.

(..)

14. Recurso especial desprovido.

(REsp 1822640/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 19/11/2019) (grifos nossos)

Dessa forma, verifico que a recorrente atende aos pressupostos de admissibilidade do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, não havendo óbice ao conhecimento do apelo. Rejeito a preliminar.

2.

Razões recursais.

A apelante pretende a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. O fundamento utilizado no comando sentencial foi o êxito do apelado em demonstrar a origem do débito.

No recurso, a principal tese para reforma do julgado consiste no fato de os documentos colacionados não serem suficientes para demonstrar a relação contratual que justifique a inclusão do nome dela no rol dos inadimplentes.

Com razão.

Ao examinar os autos, observa-se que a autora, ora recorrente, ajuizou ação visando à exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes (SPC), onde foi negativada em 04/05/2021, devido a suposto débito de R$3.180,31 (três mil, cento e oitenta reais e trinta e um centavos), referente ao contrato nº 6070800805895005. Além da exclusão da restrição, pleiteou indenização por danos morais.

Em sua defesa, a recorrida sustentou a regularidade da negativação. No entanto, não foi apresentada prova suficiente da existência de relação jurídica entre as partes que justificasse a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes.

Embora a cessão de crédito entre instituições financeiras e empresas de recuperação de crédito seja prática lícita e corriqueira, isso não exime o cessionário da obrigação de comprovar a existência da dívida. No presente caso, a apelada trouxe documentos que não correspondem ao contrato impugnado pela autora, evidenciando a fragilidade de sua defesa. A ausência de provas robustas sobre a origem da dívida, aliada à divergência entre os números de contratos e valores apresentados, torna indevida a negativação.

Assim, ainda que a recorrida alegue ausência de ato ilícito, essa argumentação não se sustenta diante da falta de provas.

É cediço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, dispensando a comprovação efetiva dos danos, pois estes são presumidos.

Portanto, tendo a autora demonstrado a negativação indevida de seu nome no SPC (ID 20556812 - Pág. 1), impõe-se a reforma da sentença para reconhecer a responsabilidade da recorrida na reparação dos danos morais.

Passo ao exame do quantum indenizatório.

Os danos morais devem ser fixados de maneira a cumprir sua dupla finalidade: compensar a dor da vítima e punir o causador do dano, prevenindo futuras condutas ilícitas. O julgador, ao fixar o valor da indenização, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando que a reparação se afaste dos parâmetros jurisprudenciais.

Considero que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é adequado para compensar a autora pelos transtornos sofridos e punir a recorrida, tendo em vista que a negativação decorreu de um débito de R$3.180,31 (três mil, cento e oitenta reais e trinta e um centavos), e a anotação permaneceu indevidamente por pouco mais de dois anos (até 2023, conforme ID 20556833 - Pág. 1).

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e lhe DOU PROVIMENTO para reformar a sentença, reconhecendo a inexistência do débito referente ao contrato nº 6070800805895005, bem como condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00, corrigido pelo INPC-IBGE, nos termos da Súmula 362 do STJ, e acrescido de juros simples de 1% ao mês, conforme a Súmula 54 do STJ.

Condeno, ainda, a recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 01/10/2024